Tribunal: CARF
Processo: 13502.720772/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.720772/2013-85 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.133 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de dezembro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE ALENCAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem intime o Instituto
de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari/BA - ISSM, para que informe
detalhadamente: (i) se médico perito Dermeval Abrão Figueiredo - CRF: 000323365-CREMEB
1733, mantém ou manteve no decorrer do ano-calendário de 2013, vínculo de trabalho com a
referida autarquia municipal; (ii) se positivo, registrar detalhadamente, qual a modalidade de
contratação, o ano/período laborado, as funções e atribuições por ele exercidas; (iii) outras
informações que julgar pertinentes sobre a eventual relação mantida com o referido profissional.
Após, seja o espólio da contribuinte, por sua representante legal, cientificado do resultado da
diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 88/91):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 3.598,66, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720772/2013-85
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720772/2013-85

A(s) Infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Cientificado do lançamento em 24/07/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 09/08/2013.
Informa o(a) contribuinte:
“Referência: Notificação de Lançamento n° 2011/821100680590626
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE ALENCAR, CPF: 109.498.445-00, não se
conformando com a notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente
impugnação nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235f72 com alterações
introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
00.394.452/0533-04
Valor da Infração: R$ 8.883,96.
- Os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão de portador de moléstia grave.
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
09.317.177/0001-90
Valor da Infração: R$ 60.555,96.
- Os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão de portador de moléstia grave.
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
34.327.635/0001-10
Valor da Infração: R$ 13.006,24.
- Os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão de portador de moléstia grave.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 08/10/2020 (fls. 102), o espólio da contribuinte, por
sua inventariante interpôs, em 04/11/2020, recurso voluntário (fls. 107/111), insurgindo-se
contra as omissões de rendimentos apuradas, trazendo aos autos o laudo pericial retificado,
contendo o carimbo do Instituto de Seguridade do Serviço Municipal de Camaçari/BA - ISSM,
autarquia responsável pela seguridade social da municipalidade, a qual se encontra vinculado o
médico perito emitente do respectivo laudo, atestando o estado mórbido da contribuinte falecida,
comprovando assim que sua emissão partiu de órgão público, portanto em conformidade com a
legislação de regência, devendo, caso necessário, ser solicitada informações à referida instituição
sobre o trabalho pericial realizado. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado,
com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 112/131.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 136), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720772/2013-85

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
no valor total de R$ 82.446,16, constatadas em sede de revisão da DAA/2010 apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento das omissões apuradas, com especial destaque para isenção em face da moléstia
grave que acometera a contribuinte falecida.
Pois bem. Sobre a matéria de fundo, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 90):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
O resultado apurado na Notificação de Lançamento foi crédito tributário a pagar no
valor de R$7.024,93.
A contestação ao lançamento fiscal foi apresentada tempestivamente. Da análise da
documentação apresentada, verifica-se que não assiste razão à impugnante. A
impugnante alega que os rendimentos são isentos por se tratar de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave. No entanto, o laudo
pericial apresentado para comprovação da moléstia grave não foi emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, conforme dispõe o art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Deste modo conclui-se pelo não reconhecimento da Impugnação, deve-se, portanto,
manter o crédito tributário apurado na Notificação de Lançamento.
Do cotejo da prova documental carreada aos autos, e conforme fundamentado na
decisão recorrida, constato que, em relação ao laudo pericial carreado, paira dúvida sobre sua
emissão, sendo certo que o Recorrente trouxe, instruindo a peça recursal, o laudo pericial
retificado contendo apenas e tão somente o carimbo do Instituto de Seguridade do Servidor
Municipal de Camaçari/BA - ISSM, de forma a comprovar que o referido trabalho pericial está
vinculado à municipalidade, tratando-se portanto de serviço médico oficial (fls. 130/131).
Contudo, constato que não restou demonstrada a relação profissional do médico
que subscreveu o referido trabalho pericial com o ISSM, a qual, diga-se novamente, apenas se
apresenta pelo carimbo aposto no laudo acostado.
Portanto, sob pena de injusta fiscal, torna-se imperioso saber, de fato, qual a
vinculação do médico emissor do laudo pericial com a autarquia municipal, cuja informação
entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada, de forma a
verificar a possibilidade de aplicação do benefício fiscal ao caso concreto, em conformidade com a
legislação de regência.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720772/2013-85

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem intime o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari/BA -
ISSM, para que informe detalhadamente: (i) se médico perito Dermeval Abrão Figueiredo -
CRF: 000323365-CREMEB 1733, mantém ou manteve no decorrer do ano-calendário de 2013,
vínculo de trabalho com a referida autarquia municipal; (ii) se positivo, registrar detalhadamente,
qual a modalidade de contratação, o ano/período laborado, as funções e atribuições por ele
exercidas; (iii) outras informações que julgar pertinentes sobre a eventual relação mantida com o
referido profissional. Após, seja o espólio da contribuinte, por sua representante legal,
cientificado do resultado da diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 140
DF CARF MF
Original